Tribunal: TJMMG
Processo: 2000053-23.2023.9.13.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo eproc n. 2000053-23.2023.9.13.0000 (RPG) Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 06/03/2024 Publicação: 14/03/2024 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – EFEITOS INFRINGENTES – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRARIEDADE NO ACÓRDÃO PUBLICADO – TESE JURÍDICA SUSCITADA PELA DEFESA NÃO SE ENQUADRA NO TEMA 1190, DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF (RE N. 1.282.553/RR) – NÃO SERVE COMO PARADIGMA PARA REABILITAÇÃO, RESSOACIALIZAÇÃO, INSUBSISTÊNCIA DE MEDIDA EXTRA PENAL E SUFICIÊNCIA DA REPRIMENDA IMPOSTA PARA O ORA EMBARGANTE – CONDUTAS GRAVES QUE ATENTAM CONTRA A HONRA PESSOAL, O DECORO DA CLASSE, O SENTIMENTO DO DEVER MILITAR, A ÉTICA, A OBSERVÂNCIA ÀS LEIS E ÀS NORMAS REGULAMENTARES – MANUTENÇÃO DA DECRETAÇÃO DA PERDA DE GRADUAÇÃO E EXCLUSÃO DO EMBARGANTE DAS FILEIRAS DA PMMG – DESVIRTUAMENTO DA NATUREZA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA OS FINS PREVISTOS NO ARTIGO 542 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante o 3º Sgt PM Eliezer da Costa Santos e embargado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em rejeitar os presentes embargos de declaração. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração, opostos por Eliezer da Costa Santos, contra acórdão proferido pelo Tribunal Pleno deste Tribunal, em que, por unanimidade, acordaram os desembargadores em passar pela preliminar arguida pela defesa e, no mérito, também por unanimidade, em dar provimento à representação ministerial, para decretar a perda de graduação do representado 3º Sgt PM Eliezer da Costa Santos e, como consequência, excluí-lo das fileiras da gloriosa Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. A defesa do embargante pretende o efeito infringente do v. acórdão, sem prejuízo do prequestionamento da matéria ventilada. Argui, em sua impugnação à representação ministerial, a ofensa aos princípios fundamentais da dignidade da pessoa humana e do valor social do trabalho, suscitando a contrariedade aos preceitos fundamentais TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 insculpidos no artigo 1º, incisos III e IV, da Constituição Federal, defendendo a persuasão do Recurso Extraordinário n. 1.282.553/RR, de relatoria do Ministro Alexandre de Morais, para reservar a exasperação do caráter retributivo da pena exclusivamente aos casos em que a reabilitação profissional seja irremediável. Diz que, todavia, a tese jurídica suscitada pela defesa do representado não foi enfrentada pelo Tribunal, atraindo os embargos de declaração para eliminar a omissão no julgado. Argui ainda que o emblemático julgamento de repercussão geral constante do Tema 1190 consignou que: “a condenação criminal transitada em julgado, mesmo enquanto durarem seus efeitos, não impede a nomeação e a posse de candidato aprovado em concurso público, em respeito aos princípios da dignidade da pessoa humana e do valor social do trabalho, sendo dever do Estado, proporcionar as condições necessárias para a harmônica integração social dos condenados pela justiça criminal”. (Ministro Alexandre de Morais, DJe: 10/10/2023). Argumenta que, nessa senda, o leading case suscitado desafia o necessário exame judicial de reabilitação de servidores públicos civis e militares condenados pela justiça criminal, para, à luz dos princípios fundamentais da dignidade da pessoa humana e do valor social do trabalho, sopesar a proporcionalidade de exasperação do caráter retributivo da pena, para reservar apenas aos casos irremediáveis a agravação da pena mediante perda do cargo/graduação. Afirma a defesa que se mostram oportunos os presentes embargos de declaração, para eliminar a omissão do julgado a respeito da ofensa à dignidade da pessoa humana em face do RE n. 1.282.553/RR, Tema 1190/STF, pelo que prequestiona esta matéria. Requer a defesa que se conheça dos embargos de declaração opostos e sejam eles providos. Nestes termos, pede deferimento. É o sucinto relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço dos embargos, pois nele se encontram presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Os casos previstos para manifestação em sede de embargos de declaração, nos termos do artigo 542 do Código de Processo Penal Militar, são admissíveis, para indicar os pontos no acórdão publicado que são ambíguos, obscuros, contraditórios ou omissos. Neste caso específico, alega o embargante a existência de omissão do Pleno deste Tribunal de Justiça Militar, suscitando a contrariedade aos preceitos fundamentais insculpidos no artigo 1º, incisos III e IV, da Constituição Federal, defendendo a persuasão do Recurso Extraordinário n. 1.282.553/RR, de relatoria do Ministro Alexandre de Morais, do Supremo Tribunal Federal (STF), em que houve ofensa aos princípios fundamentais da dignidade da pessoa humana e do valor social do trabalho, para reservar TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 a exasperação do caráter retributivo da pena exclusivamente aos casos em que a reabilitação profissional seja irremediável. Dessa forma, o embargante, com base no RE mencionado, requer que seja enfrentada essa tese de defesa com vistas à reabilitação do ora representado, sopesando a proporcionalidade de exasperação da decisão impugnada de perda da graduação e exclusão das fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais, com a sua permanência na corporação. Na verdade, a impugnação interposta pelo embargante não aponta qualquer ponto específico que seja omisso ou contraditório no acórdão publicado (Evento 51). Seu maior objetivo é o prequestionamento desta matéria para subsidiar eventuais recursos aos tribunais superiores, mas razão alguma lhe assiste em suas argumentações, senão vejamos. No julgamento realizado pelo STF, em 04/10/2023, no RE n. 1.282553/RR, de relatoria do Ministro Alexandre de Morais, foi firmada a seguinte tese de repercussão geral – Tema 1190: É inconstitucional, por violação aos princípios da dignidade da pessoa humana e do valor social do trabalho (CF, artigo 1º, III e IV), a vedação a que candidato aprovado em concurso público venha a tomar posse no cargo, por não preencher os requisitos de gozo dos direitos políticos e quitação eleitoral, em razão de condenação criminal transitada em julgado (CF, artigo 15, III), quando este for o único fundamento para sua eliminação no certame, uma vez que é obrigatoriedade do Estado e da sociedade fornecer meios para que o egresso se reintegre à sociedade. O início do efetivo exercício do cargo ficará condicionado ao término da pena ou à decisão judicial. Esse Tema 1190, de repercussão geral, trata da possibilidade de investidura em cargo público, após aprovação em concurso, de pessoa com direitos políticos suspensos e em débito com a Justiça Eleitoral, em razão de condenação criminal transitada em julgado. Evidentemente que o ora embargante não se enquadra nessas condições da tese firmada em relação ao Tema 1190/STF. Primeiro: o embargante não foi aprovado agora em concurso público. Segundo: ele não está em vias de ser investido na posse do cargo e não está impossibilitado de ser eliminado do certame. O embargante foi incluído na PMMG em 31/01/2011, estando atualmente com 13 (treze) anos de efetivos serviços prestados. Foi condenado, em primeira instância, nesta Justiça especializada, a 12 (doze) anos de reclusão, em regime fechado, com sentença proferida em 27/08/2021 e inteiramente confirmada em segunda instância, de acordo com o acórdão de 04/08/2022, com trânsito em julgado no STF, em 03/10/2023 (autos de n. 2000541-34.2021.9.13.0004). O Pleno deste Tribunal, por unanimidade, deu provimento à representação ministerial para decretar a perda da graduação do ora embargante e decidiu excluí-lo das fileiras da PMMG, pelo envolvimento com exploração de jogos de azar, organização criminosa e onze incidências em crimes de corrupção passiva, não havendo que se falar em reabilitação e insubsistência da reprimenda aplicada, diante de condutas que atentam contra a honra pessoal, o decoro da classe, o sentimento do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 dever militar, a ética, a observância às leis e às normas regulamentares, condutas essas incompatíveis com a sua permanência na corporação e que comprometeram o prestígio e a credibilidade da gloriosa Polícia Militar de Minas Gerais. Portanto, a utilização do Tema 1190, de repercussão geral no STF (RE n. 1.282553/RR), não pode ser considerada como paradigma para o caso que ora analisamos e não encontra respaldo algum no sentido de ressocialização, reabilitação, insubsistência de medida extrapenal e suficiência da reprimenda para o ora embargante, em se tratando de um processo de competência originária desta Corte, com previsão constitucional, ainda mais em se tratando de crimes cometidos por participação e envolvimento com organização criminosa que já condenou e excluiu das fileiras da corporação inúmeros policiais militares em situações análogas, no Estado de Minas Gerais. Com estes esclarecimentos, a tese defensiva foi enfrentada e razão alguma assiste ao embargante. Como não há vícios formais no acórdão nem evidente erro material ou de interpretação de normas legais e princípios constitucionais e diante da inexistência de omissão e contrariedade, não há que se admitir os embargos de declaração, sob pena de desvirtuamento de sua natureza e dos fins previstos no artigo 542 do Código de Processo Penal Militar. Nestes termos, rejeito os embargos opostos. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho as razões e o voto do eminente relator, para também rejeitar os presentes embargos declaratórios. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, rejeitar os presentes embargos. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto e. desembargador relator, para, igualmente, rejeitar os embargos. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 6 de março de 2024. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Presidente e Relator